Tribunal: TJMT
Processo: 1021715-35.2022.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021715-35.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento, Efeitos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), ANDAFORTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - ME - CNPJ: 00.326.707/0001-92 (AGRAVADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 468.252.821-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM FATO GERADOR EM 2017. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IRRELEVÂNCIA PARA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE DESPACHO CITATÓRIO DENTRO DO QUINQUÊNIO LEGAL. TRANSCURSO DO PRAZO DE CINCO ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA E O AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 174, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. SÚMULA 622 DO STJ. INAPLICABILIDADE AO CASO. EFEITOS LIMITADOS À INTERRUPÇÃO DA DECADÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. O Município de Rondonópolis interpôs Agravo Interno contra decisão monocrática que reconheceu a prescrição de parte do crédito tributário executado, referente ao exercício de 2017, no valor total de R$ 15.605,70, inscrito na CDA no 1040/2022. O Juízo de origem determinou a retificação do título executivo em razão do reconhecimento, de ofício, da prescrição parcial do crédito.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se ocorreu a prescrição da pretensão executória do crédito tributário com fato gerador em 2017, considerando o transcurso do prazo entre a constituição definitiva do crédito e o ajuizamento da execução fiscal em agosto de 2022, bem como a aplicabilidade da Súmula 622 do STJ ao caso concreto.

III. Razões de decidir

3. A prescrição da pretensão executória em matéria tributária ocorre com o transcurso de cinco anos entre a data da constituição definitiva do crédito tributário e o despacho que ordena a citação, nos termos do artigo 174, caput e parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional.

4. Na ausência de indicação expressa na Certidão de Dívida Ativa sobre a data de lançamento ou constituição do crédito tributário, presume-se que a constituição definitiva coincide com a data de vencimento da obrigação, ou seja, 15 de março de 2017, considerando a presunção relativa de certeza e liquidez que caracteriza as CDAs, conforme artigo 204 do CTN combinado com artigo 3o da Lei de Execuções Fiscais.

5. A execução fiscal foi ajuizada apenas em 08 de agosto de 2022, sem que houvesse despacho citatório anterior a essa data, o que configura o transcurso de prazo superior a cinco anos entre a constituição definitiva do crédito tributário e a propositura da ação executiva, caracterizando a prescrição da pretensão executória.

6. A existência de Processo Administrativo Fiscal e a aplicação da Súmula 622 do STJ não afastam a prescrição reconhecida, uma vez que tal enunciado trata da interrupção da decadência para constituição do crédito tributário pela notificação do auto de infração, e não da prescrição da pretensão executória, que se inicia após a constituição definitiva do crédito.

7. O encerramento do Processo Administrativo Fiscal em julho de 2022 não tem o condão de interromper ou suspender o prazo prescricional da pretensão executória, que já se encontrava em curso desde a constituição definitiva do crédito em março de 2017.

8. A jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Corte é pacífica no sentido de que a prescrição da pretensão executória deve ser reconhecida quando transcorrido o prazo de cinco anos entre a constituição definitiva do crédito tributário e o despacho ordenador da citação, independentemente de eventuais trâmites administrativos posteriores.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A prescrição da pretensão executória tributária se consuma com o transcurso do prazo de cinco anos entre a constituição definitiva do crédito tributário e o despacho que ordena a citação na execução fiscal, nos termos do artigo 174, caput e parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional, sendo irrelevante a existência de processo administrativo fiscal posterior à constituição do crédito, uma vez que a Súmula 622 do STJ limita-se a disciplinar a interrupção da decadência para constituição do crédito, e não a prescrição da pretensão executória."

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 174, caput e parágrafo único, inciso I; CTN, art. 204; Lei no 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais), art. 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 622; STJ, AgInt no AREsp 1196387/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 08.05.2018, DJe 15.05.2018; TJMT, Ap 2081/2018, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.12.2018, DJE 22.01.2019; TJPA, APL 201230224979, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, 4a Câmara Cível Isolada, j. 14.04.2014, DJ 24.04.2014.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1021715-35.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

AGRAVADO: ANDAFORTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Município de Rondonópolis
contra a decisão monocrática proferida pela Exma. Relatora, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal na Execução Fiscal movida contra a empresa Andaforte Comércio de Derivados de Petróleo Ltda - ME.

O Agravante, inconformado com a decisão que reconheceu a prescrição de parte do crédito tributário de 2017, argumenta que a decisão desconsiderou a existência do Processo Administrativo Fiscal (PAF) e a jurisprudência consolidada na Súmula 622 do STJ, que estabelece a interrupção da decadência para a constituição do crédito tributário pela notificação do auto de infração. Segundo o Agravante, o prazo para ajuizamento da ação não havia transcorrido, visto que a constituição do crédito tributário ocorreu em março de 2022, com o encerramento do PAF em julho de 2022.

O Agravante solicita que a decisão monocrática seja revista, argumentando que, ao desconsiderar o efeito do PAF e a aplicação da Súmula 622, a decisão incorreu em equívoco. Requer a reforma da decisão para que a execução fiscal prossiga sem o reconhecimento da prescrição, ou, caso não seja esse o entendimento, que o recurso seja submetido ao colegiado para apreciação.

O Município fundamenta sua argumentação com base no artigo 174 do Código Tributário Nacional (CTN), que estabelece o prazo de cinco anos para a prescrição da ação de cobrança de crédito tributário, iniciando-se a contagem a partir da constituição definitiva do crédito.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1021715-35.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

AGRAVADO: ANDAFORTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - ME

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Município de Rondonópolis
contra a decisão monocrática proferida pela Exma. Relatora, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal na Execução Fiscal movida contra a empresa Andaforte Comércio de Derivados de Petróleo Ltda - ME.

O Agravante, inconformado com a decisão que reconheceu a prescrição de parte do crédito tributário de 2017, argumenta que a decisão desconsiderou a existência do Processo Administrativo Fiscal (PAF) e a jurisprudência consolidada na Súmula 622 do STJ, que estabelece a interrupção da decadência para a constituição do crédito tributário pela notificação do auto de infração. Segundo o Agravante, o prazo para ajuizamento da ação não havia transcorrido, visto que a constituição do crédito tributário ocorreu em março de 2022, com o encerramento do PAF em julho de 2022.

Pois bem.

É necessário registrar que a municipalidade, por meio da
CDA no 1040/2022
, busca o recebimento de
R$ 15.605,70
(quinze mil seiscentos e cinco reais e setenta centavos), referente ao não pagamento de taxa.

O Magistrado Singular, de ofício, reconheceu que a Certidão de Dívida Ativa está parcialmente prejudicada, uma vez que parte dos créditos foi atingida pela prescrição, razão pela qual determinou a emenda à inicial para retificação do título executivo.

Importa ainda registrar que, o Juízo
a quo
reconheceu que apenas o crédito com fato gerador em 2017 estaria prejudicado pela prescrição.

Primeiramente, é relevante mencionar que, a prescrição da pretensão executória ocorre com o transcurso de
5 (cinco) anos
entre a data da constituição definitiva do crédito tributário e a efetiva citação (marco interruptivo previsto no artigo 174 do
CTN
).

Contudo, deve-se observar que o dispositivo mencionado, que rege a prescrição na área tributária, possui diversos marcos interruptivos e suspensivos, tanto no próprio Código Tributário Nacional quanto em legislação esparsa.

Com esses esclarecimentos, prossigo com a análise do caso prático.

Abstraindo-se a
Certidão de Dívida Ativa
(ID no 148412665 – fl. 5), que não indica a data de lançamento ou constituição do crédito tributário, e considerando a presunção relativa de certeza e liquidez que caracteriza as CDAs (artigo 204 do
CTN
c/c artigo 3o da
LEF
), assume-se que a data da constituição definitiva do crédito seja o vencimento, ou seja,
15/03/2017
.

Dessa forma, a contagem do prazo prescricional deve ser realizada a partir dessa data, sendo de
5 (cinco) anos
, com término no despacho de citação, conforme o artigo 174, I, do
CTN
, aliado à jurisprudência consolidada.

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – Pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)

II - Pelo protesto judicial ou extrajudicial; (Redação dada pela Lei Complementar no 208, de 2024)

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - Por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

Assim, a contagem do prazo do instituto em questão se deu da seguinte forma: a constituição definitiva do crédito tributário ocorreu em 15/03/2017, iniciando-se o fluxo prescricional. O despacho de citação não foi realizado, uma vez que o primeiro ato do Julgador foi a determinação de emenda à inicial. No entanto, observa-se que o feito foi promovido em 08/08/2022 (ID no 93478124 – autos originários), o que indica que, aparentemente, ocorreu a prescrição.

Dessa forma, o crédito estava prescrito no momento da promoção do feito, considerando o decurso de prazo superior a 5 (cinco) anos entre as datas mencionadas.

Confira-se o entendimento da jurisprudência pátria:

TRIBUTÁRIO. CDA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7/STJ. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

[...] III - No caso dos autos, verifica-se que o acórdão regional recorrido tratou da prescrição da execução fiscal em conformidade com a jurisprudência desta Corte, razão pela qual não merece reforma. É o que se verifica no excerto do voto regional, in verbis (fl. 191): "No tocante à prescrição, dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional que: 'A ação para cobrança do crédito tributário prescreve em 5 anos, contados da data da sua constituição definitiva. Na hipótese, observa-se que os débitos fiscais, relativos a diferenças de IRPF recolhidos a menor, foram constituídos de ofício pela autoridade fiscal, do que foi notificado o contribuinte em 29/07/2013. Assim, após desse marco, surge para o Fisco a exigibilidade da dívida (pretensão executória), condição para a fluência da prescrição. Dessa forma, considerando entre a data da constituição definitiva e o despacho ordenador da citação (02/12/2014) não transcorreu o lustro prescricional do art. 174 do CTN, de forma que não há prescrição a ser pronunciada.

IV - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 1196387/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 8/5/2018, DJe 15/5/2018). [Destaquei]

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – NÃO OCORRÊNCIA –ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AFASTAMENTO – INÉRCIA DO FISCO – NÃO DEMONSTRAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva, quando não se evidencia o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos, entre a data da constituição definitiva do crédito tributário e do despacho citatório, nos termos do artigo 174, caput, c/c § único, I, do CTN. [...]

(Ap 2081/2018, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2018, publicado no DJE 22/1/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENÇÃO EXECUTÓRIA. ESCOADO O PRAZO DE CINCO ANOS ENTRE CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E A EFETIVA EXECUÇÃO FISCAL.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Verifico, observando nos autos que houve tentativa de citar o potencial executado, no entanto em ambas as oportunidades este não foi encontrado no local designado pela Fazenda Pública.

2. Entre a constituição definitiva dos créditos tributários e a propositura da ação já havia a ocorrência do período prescricional de cinco anos, uma vez que sua dada constituição foi datada da última atualização monetária (14.12.1995).

3. Tendo a data da correção monetária como marco inicial, ou seja, 14.12.95 o lustro prescricional teria se dado em 14 .12.2000 anteriormente a propositura da ação, sendo essa feita em 09.09.2004.

4. Apesar da alegação de erro por falta de notificação da Fazenda Pública tal ocorreu posterior ao período prescricional. Conclui-se, portanto que o crédito tributário objeto da lide está, de fato, fulminado pela prescrição.

(TJ-PA - APL: 201230224979 PA, Relator.: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 14/04/2014, 4a CAMARA CIVEL ISOLADA, Data de Publicação: 24/4/2014)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
o presente Recurso, manejado pelo Município de Rondonópolis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026